Tribunal: CARF
Processo: 16327.720995/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720995/2021-19
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1301-001.200 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrentes
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
1.

Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário contra decisão da DRJ07, que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 251.312.779,39; da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), R$ 201.050.223,52; da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), R$ 6.722,57; e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), R$
41.369,72, relativo ao ano-calendário 2016, com imputação de multa agravada de 112,5%.
Foram também exigidas multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas do IRPJ, R$
5.748.209,57; das estimativas da CSLL, R$ 2.069.355,44; e por inexatidões, incorreções ou
omissões nas informações prestadas à administração tributária, R$ 4.717.501,26.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720995/2021-19
Fl. 10921
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2021-19

2.

A fundamentação da autuação principal se deu em razão das seguintes infrações:
(i) o excesso de registro de perdas com operações de crédito (art. 9o da Lei no 9.430, de 1996),
sendo R$ 190.348.141,63, referente a contratos vencidos até 07.10.2014 (art. 9o, §1o, III) e R$
3.457.809,65 vinculados a contratos vencidos a partir de 08.10.2014 (art. 9o, §7o, III, “a”),
conforme item 3.1.1. do TVF; (ii) postergação de tributos em razão da exclusão antecipada da
Provisão da Recuperação de Créditos (PRC), no valor de R$ 15.436.286,70, que somente poderia
ser efetuada no ano-calendário 2017, item 3.1.2 do TVF; (iii) não contabilização como receitas
dos valores recuperados relativos a cinco contratos, no valor de R$ 1.034.243,07, item 3.1.3. do
TVF; (iv) valores de tributos com exigibilidade suspensa que não foram adicionados à base de
cálculo da CSLL (R$ 39.200,79, R$ 6.370,14 e R$ 62.844.371,03), item 3.1.4 do TVF; (v) não
adição, de provisão indedutível no valor de R$ 743.587.143,73 que não restou esclarecido, item
3.1.5. do TVF.
2.2.

A fundamentação das multas decorre das estimativas de junho e dezembro, em
especial pela não adição dos valores relativos a tributos com exigibilidade suspensa. Por sua,
vez, o agravamento da multa para o percentual de 112,5% se deu pelo não atendimento material
das intimações destinadas a demonstrar as exclusões com perdas no recebimento de crédito no
período, no valor de R$ 406.130.038,03, efetuadas entre o início do procedimento fiscal, entre
14.11.2019 e 28.09.2021, quando o sujeito passivo apresentou novo pedido de prazo adicional
para entregar arquivo das operações que justificassem a exclusão.
3.

Em impugnação (fls. 358/504), o sujeito passivo reconheceu que teve dificuldades
para apresentar a planilha relativa a PRC; que o Sistema de Coleta Nacional destinada o validar e
receber os arquivos gerou sucessivos erros que impediram o envio da planilha; que se empenhou
para atender as intimações, mas teve dificuldades operacionais causadas pela pandemia de
Covid-19, inclusive na busca de informações junto ao Poder Judiciário; alegou nulidade dos
autos de infração por vício de motivação e violação à verdade material ao desconsiderar
documento apresentados durante à fiscalização e não juntados aos autos; que observou os
requisitos para registros das PRC; que não houve redução indevida do lucro e receitas não
contabilizadas; que os tributos com exigibilidade suspensa foram adicionados; que o valor de R$
743.587.143,73, relativo a provisões não dedutíveis, estava inserido no registo M300 da
Escrituração Contábil-Fiscal (ECF) 2016; que procedeu o registro das contas patrimoniais de
PCLD por meio da variação do saldo contábil, conforme orientação do Banco Central (Bacen), e
Fl. 10922
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2021-19

os adiciona até o preenchimento dos requisitos do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996; que a multa
agravada deve ser afastada, pois prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo Fisco durante
o procedimento e que o fato de não ter conseguido atender no Sistema Coleta Nacional, por si só,
não dá azo ao agravamento da penalidade, sobretudo porque a autoridade fiscal sistematicamente
dilatou prazo para atendimento das intimações; que não houve embaraço à fiscalização; que não
houve dolo específico que justifique o agravamento; que descabe a aplicação de multa isolada
em razão de suposto equívoco no preenchimento da ECF e sobre a impossibilidade de cobrança
da multa isolada em razão da falta de recolhimento das estimativas em razão da exigência ter se
dado após o encerramento do ano-calendário, além do fato de não ser possível a cumulação da
multa isolada e de ofício; que o art. 112 do CTN dispensa multa em caso de dúvidas; que o PIS e
a Cofins devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; que o julgamento deveria
ser convertido em diligência.
4.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 6.370/6.443). Entendeu por
indeferir o pedido de diligência em razão de constar nos autos todos os elementos necessários
para julgamento; por afastar a alegações de nulidade contra o lançamento; em relação ao mérito,
entendeu que restam 6.260 contratos, cujas perdas somam R$ 7.348.145,76, cuja dedutibilidade,
conforme art. 9, § 1o, III da Lei no 9.430, de 1996, não restou demonstrado, por outro lado,
acatou a dedutibilidade dos 329 contratos, vencidos a partir de 08.10.2014, com perdas maiores
que R$ 50 mil, cujo valor total soma R$ 3.457.809,65, pois atendem o disposto no art. 9o, § 7o,
III, “b”, da Lei no 9.430, de 1996; sobre a exclusão antecipada da PRC, a interessada logrou
comprovar 2 dos 1.070 contratos, assim, deve ser cancelada a glosa em relação a esses dois
contratos, no valor de R$ 70.932,74, e manter a glosa de R$ 15.365.353,96 (R$ 15.436.286,70 -
R$ 70.932,74), reduzindo-se, portanto, o IRPJ e a CSLL devidos em R$ 2.862.398,28 e R$
2.289.918,62, que foram pagos em 2017; que das receitas não contabilizadas com recuperação de
valores anteriormente levados a resultado como perdas, dois contratos, no valor de R$
1.034.243,07 não foram levados à receita; que não foram adicionados os tributos com
exigibilidade suspensa; que não foram adicionadas provisões não dedutíveis; que a multa isolada
por falta de recolhimento das estimativas é devida, pois decorre de obrigação própria; por excluir
a multa agravada de 112,5% para 75%; por exonerar as multas isoladas por inexatidões,
incorreções ou omissões em razão de erro de preenchimento dos registros M300 e M350, no
valor de R$ 2.358.750,63; que não há dúvida de interpretação para fins de aplicação do art. 112
Fl. 10923
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2021-19

do CTN; por não excluir o PIS e a Cofins das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. A referida
decisão restou assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
DILIGÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL.
Consoante o art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72, diligências não se prestam à coleta
de provas documentais que o contribuinte poderia ter apresentado com a impugnação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência quando estão reunidos no processo todos os
elementos necessários para formar a convicção dos julgadores.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. HIPÓTESES.
Os arts. 59, incisos I e II, e 60 do Decreto 70.235/72 estabelecem que só são nulos os
atos lavrados por pessoa/autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
CRITÉRIOS
DE
DEDUTIBILIDADE.
Para contratos inadimplidos até 07/10/2014, poderão ser registrados como perda os
créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias.
Para contratos inadimplidos a partir de 08/10/2014, poderão ser registrados como perda
os créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor superior a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias.
CRÉDITOS RECUPERADOS.
Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos deduzidos
que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos
casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real.
TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE.
Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o
regime de competência.
São indedutíveis os tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos
termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou
não depósito judicial.
PROVISÕES. DEDUTIBILIDADE.
Na determinação do lucro real somente serão dedutíveis as provisões expressamente
autorizadas pela legislação tributária.
Fl. 10924
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2021-19

IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE PIS E COFINS.
As despesas tributárias relativas aos débitos de PIS e COFINS com exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN (apresentação de recurso administrativo),
somente podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo regime de
caixa, ou seja, quando houver o pagamento desses débitos.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA DE OFÍCIO COM MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO POSTERIOR AO TÉRMINO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Além da multa de ofício sobre o tributo devido e não recolhido, incide também a multa
isolada, quando há falta de pagamento de estimativas.
Inexiste previsão legal para que se deixe de lançar a multa isolada após o encerramento
do período de apuração.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MAJORAÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
A multa de ofício de 75% será aumentada de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
A falta de atendimento (ausência de planilha com dados sobre perdas no recebimento de
créditos) não se confunde com o atendimento incompleto (planilha com alguns campos
em branco, ou sem alguns registros) ou equivocado (planilha com algumas informações
incorretas).
MULTA POR APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL
COM VALOR OMITIDO, INEXATO OU INCORRETO. EXCLUSÃO DE JUROS
DE MORA INFORMADA EM CÓDIGO INCORRETO DOS REGISTROS M300 E
M350.
O sujeito passivo que deixar de apresentar tempestivamente o livro de apura-ção do
lucro real, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omis-sões, fica sujeito a
multa de 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto.
Valor omitido, inexato ou incorreto de exclusão de juros de mora não se confunde com
valor correto informado em código incorreto dos registros M300 e M350 também
destinado a exclusão de juros.
MULTA
EM
CASO
DE
DÚVIDA.
DISTINÇÃO
ENTRE
DÚVIDA
E
DIVERGÊNCIA.
Dúvida não se confunde com divergência. O comando do art. 112 do CTN deve ser
aplicado pelo julgador como critério para fixação da correta interpretação. Havendo
dúvida, ou seja, se for possível mais de uma interpretação, deve-se escolher aquela que
seja mais favorável ao contribuinte.
Fixada a interpretação segundo o aludido critério, se houver divergência entre os votos,
a decisão será tomada por maioria simples, inclusive quanto à penalidade.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS. MESMA RATIO
DECIDENDI.
Fl. 10925
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2021-19

No caso de lançamentos reflexos, aplica-se aos demais tributos a mesma ratio decidendi
adotada para o IRPJ.

4.1.

Houve na r. decisão Declaração de Voto para manter a multa agravada e a multa
isolada por inexatidões, incorreções ou omissões em razão de erro de preenchimento dos
registros M300 e M350 da ECF.
4.2.

Em razão da exoneração do valor de R$ 318.498.394,12, referente a redução da
glosa com perdas no recebimento de créditos e afastamento da infração de exclusão antecipada
relativa a dois contratos (de R$ 190.348.141,63 para R$ 7.348.145,76), e, com relação às multas,
redução do percentual de 112,5% para 75% e exclusão da multa isolada por erro ou omissão de
preenchimento da ECF, foi interposto Recurso de Ofício.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 6.455/6.608), a Recorrente repisa os argumentos
trazidos na impugnação. Preliminarmente, historia o cronograma das intimações, destacando-se
que o dossiê informado no Termo de Início de Procedimento de Fiscalização, no
10010.017345/0518-81, não estava disponível para entrega dos documentos, razão pela qual os
documentos solicitados durante o procedimento foram disponibilizados por meio do
procedimento no 13948680, disponível no e-CAC; que a ausência de formalização da concessão
de prazo adicional para atender intimações tornou mais árdua a tarefa de responde-las; que o
Sistema Coleta Nacional gerou sucessivos erros que impediram o envio da planilha das PRC,
razão pela qual anexou a planilha no procedimento no 13948680; que a situação de calamidade
pública, causada pela pandemia Covid-19, dificultou a obtenção das cópias dos processos
judiciais; que a autoridade fiscal teve durante todo o transcurso da ação fiscal acesso a
escrituração fiscal do contribuinte por meio dos sistema da Receita Federal do Brasil (RFB),
onde poderia atestar a adição dos valores dos tributos com exigibilidade suspensa; que o pedido
de dilação efetuado em 29.09.2021 foi abruptamente negado não obstante a boa-fé da
Recorrente; que o procedimento fiscal configura verdadeira incoerência visto que o ano-
calendário 2017 foi ratificado o procedimento contábil adotado; que diante desses fatos, pugna
pela nulidade do auto de infração por vício de motivação e violação ao princípio da verdade
material, pois carece de devida motivação e desconsidera as provas apresentadas; pugna ainda
pela nulidade do lançamento em razão da omissão da autoridade fiscal na juntada aos autos de
documentos apresentados pela Recorrente. Sobre o mérito, em especial sobre os contratos que
não preenchem os requisitos de dedutibilidade para fins de IRPJ e CSLL (item 3.1.1 do
Fl. 10926
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2021-19

TVF) alega que a r. decisão manteve parcialmente a glosa dos contratos inadimplidos até
07.10.2014 e afastou integralmente a glosa dos contratos com data de referência vencidos a partir
de 08.10.2014; que retificou as informações prestadas na planilha de PRC pois informou
equivocadamente parte dos contratos como com garantia, que, por conseguinte, não se
enquadrariam no critério de dedutibilidade do art. 9o, § 7o, III, “a”, da Lei no 9.430, de 1996,
portanto, não sujeitos a obrigatoriedade de se iniciar qualquer procedimento de cobrança judicial
para fins de dedutibilidade; que em relação aos 6.260 contratos havia indicação expressa na
planilha de PRC se referirem a contratos sem garantia; que a r. decisão manteve
equivocadamente a glosa de tais contratos com base em critério de dedutibilidade não aplicável a
eles, isto é, por tratarem-se de contratos sem garantia, inexiste obrigatoriedade legal de se iniciar
qualquer procedimento de cobrança judicial (art. 9o, § 1o, “a” e “b”, da Lei no 9.430, de 1996);
que os 6.260 contratos se referem a peças e equipamentos de veículos de modo a não
comportarem garantia; que junta novamente a planilha de PRC ao Recurso (Doc. 05 – arquivo
não paginável, planilha com 17.305 linhas, autuada sob fls. 10.851); que a DRJ manteve a glosa
desses 6.260 contratos unicamente em razão da ausência de indicação das respectivas ações
judiciais de cobrança; que em relação a infração de exclusão antecipada de PRC (item 3.1.2
do TVF), a conclusão da autoridade fiscal partiu de equivocada informação fornecida pela
Recorrente que informou 05.01.2015 como data de vencimento dos 1.070 contratos, mas cuja
inadimplência se deu em momento anterior a dezembro de 2014; que a r. decisão excluiu apenas
os dois contratos que foram juntados na impugnação à título exemplificativo e que, neste
momento processual, junta, por amostragem, 981 extratos, isto é, a quase totalidade dos
contratos (Doc. 06 – fls. 6.769/7.397), que observam os requisitos de dedutibilidade (art. 9o, § 7o,
III, “a”, da Lei no 9.430, de 1996), razão pela qual pugna pela reversão da glosa dos 1.068
contratos remanescentes; sobre as receitas não contabilizadas (item 3.1.3 do TVF), que a
autoridade fiscal selecionou por amostragem 29 contratos constantes na planilha PRC e que em
sete deles foram informados recuperação de valores, tendo a Recorrente comprovado a
contabilização como recuperação de cinco e que, dada a complexidade das informações
solicitadas pela fiscalização, não localizou o registro contábil dos dois contratos faltantes, no
valor de R$ 1.034.243,07, cujas operações de crédito são de 2011 e 2013; que a fiscalização se
estendeu por mais dez meses após a resposta da Recorrente sem que a autoridade fiscal
informasse que os esclarecimentos eram insuficientes; que neste momento processual a
Recorrente apresenta o registro contábil relativo aos contratos no 385670 (R$ 340.178,81) e no
Fl. 10927
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2021-19

266290 (R$ 694.058,62), com objetivo de comprovar que tais valores foram computados na
determinação na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, via registro na conta contábil no
7192000904, cujo saldo de R$ 103.723.612,04; sobre os tributos com exigibilidade suspensa
(item 3.1.4 do TVF), que a Recorrente demonstrou na impugnação que essas despesas foram
adicionadas, sendo computadas nos registros M300 da ECF, códigos 01 (R$ 19.656.255,25 IRPJ
com exigibilidade suspensa) e 07 (R$ 43.188.199,78 CSLL com exigibilidade suspensa), e que a
utilização de códigos de adição diverso do adotado pela autoridade fiscal não invalida a adição
dos tributos com exigibilidade suspensa efetuada; que a soma desses valores, R$ 62.844.455,03,
corresponde exatamente ao valor que a autoridade fiscal entende deveria ser lançado no código
34 do Registro M300 da ECF; que a diferença de R$ 45.570,93 decorre de reclassificação do PIS
e da Cofins com exigibilidade suspensa dos códigos 32 e 33 para o código 5 do Registro M300
da ECF; que todas as despesas com tributos com exigibilidade suspensa foram adicionados na
apuração do IRPJ e da CSLL a despeito do não preenchimento dos códigos 31, 32 e 33 dos
Registros M300 e M350; que o valor de R$ 19.656.255,25 decorre da suspensão da exigibilidade
do IRPJ incidente sobre juros de mora e que esse valor está contido no montante de
86.840.777,83, informado no código 1 do registro M300 da ECF e pelos R$ 153.302.928,47
informados no código 1 do Registro M350 da ECF; que analogamente o mesmo ocorreu com o
valor de R$ 15.725.004,19, que se refere a CSLL com exigibilidade suspensa em relação aos
juros de mora, que compuseram o valor de R$ R$ 66.462.150,64, informado no código 7 do
registro M300 e pelos R$ 153.302.928,47, do registro L300; que o valor de R$ 27.463.195,59,
refere-se a CSLL com exigibilidade suspensa e está abrangido pelo valor de R$ 66.462.150,64,
lançado no código 7 do registro M300 da ECF, e no valor de R$ 153.302.928,47 do código 1 do
registro M350; que o valor do PIS e da Cofins com exigibilidade suspensa, de R$ 6.370,13 e R$
39.200,80, respectivamente (total de R$ 45.570,93), os quais fazem parte do montante de R$
1.467.892.823,59 que adicionado nos no código 5 dos registros M300 e M350 da ECF; sobre as
provisões não dedutíveis (item 3.1.5), que o valor R$ 743.587.143,73, referente a provisão para
crédito de liquidação duvidosa constante no registro L300 da ECF2016 foi adicionado; que no
ano-calendário 2016, o valor de R$ 1.063.105.886,46 compôs o montante de R$
1.467.892.823,59, informado no código 5 dos registros M300 e M350, conforme reconhecido
pela r. decisão; que a Recorrente registra a exclusão dos saldos de PCLD do ano anterior, no
valor de R$ 954.746.279,18 e que o entendimento da DRJ de que esse valor não foi adicionado
não deve prosperar, visto que o mesmo foi devidamente foi adicionado no ano-calendário 2015,
Fl. 10928
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2021-19

quando compôs o montante de exclusão de R$ 960.898.892,64, registrado no código 5
(Provisões não Dedutíveis) dos registros M300 e M350; que a DRJ não identificou o lançamento
no código 94, registros M300 e M350, no detalhamento dos R$ 1.428.260.541,93, mas nesse
valor está incluído R$ 960.898.892,64, que, por sua vez, abrange o montante de R$
954.746.279,18; sobre a adição de créditos baixados para prejuízo, aduz que promove o controle
e adição, nos termos do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, no código 91 dos registros M300 e
M350 da ECF; que em 2016 promoveu a adição de R$ 617.941.347,14, fato confirmado pela
DRJ; sobre a dedução dos créditos baixados para prejuízo que cumpriram os requisitos legais,
informa que em 2016 excluiu R$ 406.130.038,03; que controla a inclusão PCLD na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL por meio da variação do saldo contábil, que em 2016 foi de R$
743.361.463,97, que resulta da adição em dezembro de 2016 de R$ 1.063.105.886,46 e excluiu o
valor referente a dezembro de 2015 de R$ 954.746.279,18; que além disso, para que a variação
das contas representasse o valor da PCLD constituída em 2016, promoveu a adição dos créditos
baixados para prejuízo, nos termos do art. 7o da Resolução CMN no 2.682, de 1999, código 91
dos registros M300 e M350 da ECF2016, no valor de R$ 617.941.347,14, fato validado pela
DRJ; que promoveu a reversão de parte da PCLD em razão da recuperação de créditos em 2016,
no valor de R$ 17.060.509,55; que o valor de R$ 753.587.143,73, referente à PCLD, foi
devidamente adicionado ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo
do IRPJ; que a diferença de R$ 225.679,76 entre aquele valor e o constante na ECF (R$
743.361.463,97) é materialmente irrelevante e não foi confirmado pela DRJ, mas que resta claro
que o valor das provisões não dedutíveis foi adicionado ao lucro líquido; que o valor de R$
1.063.105.886,46, referente aos saldos contábeis finais das contas patrimoniais relativas à PCLD,
em dezembro de 2016, foi adicionado ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL; que o valor de R$ 17.060.509,55, referente a reversão de provisões em
razão de recuperação de créditos em 2016, compuseram o valor da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, conforme registro L300 da ECF2016; que o valor de R$ 617.941.347,14 se refere a
adição dos créditos baixados para prejuízo e estão inclusos no valor de R$ 620.092.341,10,
lançado no código 91 dos registros M300 e M350 da ECF2016; conclui a Recorrente que a
PCLD compôs as bases de cálculo do IRPJ e CSLL (a) da adição do saldo contábil das contas
patrimoniais de dezembro de 2016; (b) da exclusão do saldo contábil dessas mesmas contas
contábeis em dezembro de 2015; (c) do reconhecimento das receitas referentes aos créditos
recuperados em 2016 por meio da reversão das provisões; e (d) da adição dos créditos baixados
Fl. 10929
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2021-19

para prejuízo no lucro líquido; que não pode ser admitido que mero erro de preenchimento da
ECF [utilização de outros códigos] possa ser motivação para manutenção da exigência; que
apresenta laudo técnico complementar elaborado por auditores independentes (Doc.14 anexo ao
Recurso Voluntário) por meio das quais ficam evidenciadas a adição dos tributos com
exigibilidade suspensa e das provisões não dedutíveis nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL;
sobre a multa isolada, alega que não pode ser exigida em razão do encerramento do ano-
calendário 2016 e não ser possível a cumulação dessa com a multa de ofício; que não é possível
exigir multa em caso de dúvida, nos termos do art. 112 do CTN; que deve ser excluído o PIS e a
Cofins exigidos no presente processo das bases do IRPJ e da CSLL, pois esses tributos incidem
sobre o acréscimo patrimonial; defende a Recorrente a conversão do julgamento em diligência
dado que as discussões são eminentemente fáticas, isto é, sobre a exigência se referir a valores
que que foram excluídos na ECF.
5.1.

A Recorrente apresenta contrarrazões ao Recurso de Ofício, nas quais defende o
entendimento da DRJ. Sobre a dedutibilidade do PRC (item 3.1.1 do TVF), contratos com
inadimplemento anterior à MP no 656, de 2014, no valor de R$ 190.348.141,63, vencidos antes
de 07.10.2014; que a DRJ acertadamente entendeu reverter a glosa de 3.705 em que houve
indicação de ação judicial para cobrança; que em relação aos 34 contratos vencidos após
07.10.2014, em valores superiores R$ 50 mil, em razão da indicação das ações judiciais, a DRJ
excluiu a glosa de R$ 3.457.809,65; sobre a exclusão antecipada de PRC (item 3.1.2 do TVF),
que a DRJ entendeu que os dois contratos com garantia até R$ 50 mil, vencidos após 07.10.2014,
venceram em dezembro de 2014, sendo possível sua dedução; sobre a multa de ofício agravada
(item 3.1.6.2. do TVF), que o agravamento da multa está condicionado ao não atendimento das
intimações e que a Recorrente atendeu todos os esclarecimentos solicitados, a maioria foi de
forma tempestiva, e referiam-se a um volume considerável de informações; entende que não
houve qualquer prejuízo efetivo à fiscalização; sobre a multa isolada por suposto equívoco no
preenchimento da ECF (item 3.1.7.), que as informações constavam em outros códigos da ECF
e o manual da ECF não traz observações específicas; que as rubricas contábeis indicadas estão
totalmente de acordo com a natureza da exclusão e foram validadas por empresa de auditoria
independente; que a multa prevista no art. 8-A, II, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, se refere a
valor omitido, inexato ou incorreto e que o CARF entendeu que a multa deve ser aplicada
quando as informações omitidas são relevantes; que a informações registradas em outros
Fl. 10930
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2021-19

códigos, diferente do entendimento da autoridade fiscal, não causaram qualquer efeito na
apuração dos tributos a pagar.
5.2.

Requer ao final o provimento do recurso e o cancelamento da exigência
remanescente, alternativamente, o cancelamento das multas isoladas sobre estimativas,
impossibilidade de exigência de multa em caso de dúvida, exclusão do PIS e da Cofins objeto do
lançamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e a conversão do julgamento em diligência.
Pugna pelo não provimento do Recurso de Ofício.
5.3.

Em 26.03.2024, a Recorrente comparece novamente ao processo para ratificar as
razões de recurso e contrarrazões (fls. 10.868/10.869) e apresenta memorial (fls. 10.876/10.920).
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A r. decisão, conforme relatado, cancelou parte da exigência que supera o limite
de R$ 15 milhões, estabelecido na Portaria MF no 2, de 2023, que regula a interposição de
recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal
do Brasil, razão pela qual deve ser conhecido.
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 26.08.2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 6.450). O Recurso Voluntário
juntado aos autos em 26.09.2022, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
6.453), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
9.

Como referido, a autuação principal, exclusive multas, deu-se em razão das
seguintes infrações: (i) o excesso de registro de perdas com operações de crédito (art. 9o da Lei
no 9.430, de 1996), sendo R$ 190.348.141,63, referente a contratos vencidos até 07.10.2014 (art.
9o, §1o, III) e R$ 3.457.809,65 vinculados a contratos vencidos a partir de 08.10.2014 (art. 9o,
§7o, III, “a”), conforme item 3.1.1. do TVF; (ii) postergação de tributos em razão da exclusão
antecipada da Provisão da Recuperação de Créditos (PRC), no valor de R$ 15.436.286,70, que
Fl. 10931
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2021-19

somente poderia ser efetuada no ano-calendário 2017, item 3.1.2 do TVF; (iii) não
contabilização como receitas dos valores recuperados relativos a cinco contratos, no valor de R$
1.034.243,07, item 3.1.3. do TVF; (iv) valores de tributos com exigibilidade suspensa que não
foram adicionados à base de cálculo da CSLL (R$ 39.200,79, R$ 6.370,14 e R$ 62.844.371,03),
item 3.1.4 do TVF; (v) não adição, de provisão indedutível no valor de R$ 743.587.143,73 que
não restou esclarecido, item 3.1.5. do TVF.
10.

Após decisão de primeira instância, a Recorrente apresenta extensa argumentação,
mais especificamente, 4.236 páginas de documentos, dos quais o último é um arquivo não
paginável, relativo à Planilha PRC com 17.305 linhas (Doc. 05 anexo ao Recurso, fls. 10.851).
11.

Os argumentos trazidos pela Recorrente são verossímeis e, se devidamente
validados com base nos documentos acostados, têm o condão de alterar substancialmente ou até
mesmo cancelar a exigência principal.
12.

Por essa razão, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
unidade de jurisdição ou lançadora, com base nos registros contábeis consignados na ECF, nos
documentos trazidos e nas alegações trazidas na peça recursal (fls. 358/504), elabore relatório
circunstanciado em relação às seguintes infrações:
a) Contratos que não preenchem os requisitos de dedutibilidade para fins de IRPJ e
CSLL (item 3.1.1 do TVF): em relação aos 6.260 contratos [anteriores a 07.10.2014 e
cuja glosa foi mantida pela DRJ] verificar, ainda que por amostragem, se de fato são
contratos sem garantia, e, portanto, sem obrigação legal de se iniciar qualquer
procedimento de cobrança judicial, nos termos do art. 9o, § 1o, “a” e “b”, da Lei no 9.430,
de 1996.
b) Exclusão antecipada de PRC (item 3.1.2 do TVF): verificar se os 1.068 contratos
remanescentes têm como data de inadimplência até dezembro de 2014 e se tais contratos
observam os requisitos de dedutibilidade do art. 9o, § 7o, III, “a”, da Lei no 9.430, de
1996).
c) Receitas não contabilizadas (item 3.1.3 do TVF): verificar se os dois contratos
faltantes, no valor de R$ 1.034.243,07, cujas operações de crédito são de 2011 e 2013,
referem-se efetivamente aos alegados contratos no 385670 (R$ 340.178,81) e no 266290
Fl. 10932
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2021-19

(R$ 694.058,62), com objetivo de comprovar se tais valores foram computados na
determinação na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
d) Não adição de tributos com exigibilidade suspensa (item 3.1.4 do TVF): verificar,
não obstante a alegação da Recorrente de utilização de códigos de adição diverso do
adotado pela autoridade fiscal, se tais valores foram adicionados à base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, conforme explicitado no Recurso Voluntário.
e) Provisões não dedutíveis (item 3.1.5 do TVF): verificar se o valor R$
743.587.143,73, referente a provisão para crédito de liquidação duvidosa, constituída em
2016, contemplou a adição dos créditos baixados para prejuízo, nos termos do art. 7o da
Resolução CMN no 2.682, de 1999, conforme explicitado no Recurso Voluntário,
inclusive o valor relativo aos saldos de PCLD do ano-calendário 2015, no valor de R$
954.746.279,18, que, no entendimento da DRJ, não havia sido adicionado. Em síntese, se
a PCLD compôs as bases de cálculo do IRPJ e CSLL mediante: (a) da adição do saldo
contábil das contas patrimoniais de dezembro de 2016; (b) da exclusão do saldo contábil
dessas mesmas contas contábeis em dezembro de 2015; (c) do reconhecimento das
receitas referentes aos créditos recuperados em 2016 por meio da reversão das provisões;
e (d) da adição dos créditos baixados para prejuízo no lucro líquido.
f) Consignar quaisquer observações que julgue necessárias ao esclarecimento dos fatos
sob litígio, inclusive em relação ao Laudo Complementar, efetuado por empresa de
auditoria independente (Doc.14, anexo ao Recurso Voluntário).
g) Intimar a Recorrente para que se manifeste sobre o resultado da diligência no prazo de
trinta dias (art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011).
e) Após, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 10933
DF CARF MF
Original